Tribunal: TJMT
Processo: 1007664-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007664-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITARA TAIARA RAMOS SILVA - CPF: 080.239.656-97 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (AGRAVANTE), ALVARO VINICIUS CORREA SILVA - CPF: 035.352.361-50 (AGRAVADO), GISELI CRISTINI ALVES - CPF: 046.351.471-85 (AGRAVADO), LUIZ ALBERTO MIRANDA JUNIOR - CPF: 036.491.786-56 (ADVOGADO), ADRIANA SILVA SIQUEIRA MENDES - CPF: 734.763.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1007664-19.2022.8.11.0000

de decisão que, em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais Decorrentes de Falha na Prestação de Serviço c/c Pedido Liminar com Obrigação de Fazer n. 1000029-89.2019.8.11.0000, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré disponibilize em 5 dias carro reserva para os autores, conforme estipulado no Contrato.

A agravante se conceitua como associação de proteção veicular sem fins lucrativos e alega que, portanto, não dispõe de frota de automóveis.

Aduz que o “
carro reserva foi negado em razão de ter sido igualmente negado o evento, ou seja, o pedido administrativo de indenização total, em razão de negativa emitida em 04/03/2022, destacando-se irregularidades no veículo que serão objeto de mérito na ação de conhecimento, quais sejam: ausência de manutenção preventiva e de itens básicos de segurança, estando o veículo em mau estado de conservação, motivo de perda de proteção”
.

Afirma que “
os agravados ocultaram o documento consistente em negativa de evento, o que seria crucial para uma correta análise para deferimento/indeferimento da tutela requerida”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. n. 125990692).

Contraminuta apresentada no ID. n. 128811698.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que disponibilize em 5 dias carro reserva para os autores, conforme estabelecido no Contrato.

Os ora agravados ingressaram com a Ação sob o argumento de que tiveram o veículo totalmente destruído em acidente de trânsito ocorrido em 11-12-2021.

Esclarecem que o automóvel foi registrado em nome de Giseli (agravada), no entanto era Álvaro (agravado) quem o utilizava para trabalho (motorista de aplicativo) e inclusive é quem paga as mensalidades.

Aduzem que o seguro foi adquirido em 7-6-2021 e no termo de adesão constava que o carro estava em bom estado de conservação.

Ressaltam que acionaram a ora agravante, contudo passaram-se mais de trinta dias sem nenhuma resposta, nem mesmo informação do prazo de elaboração do respectivo orçamento, tampouco se houve perda total.

O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência “
será

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “
a probabilidade lógica é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Apesar da relevância dos argumentos dos agravados, não ficou suficientemente comprovada, ao menos nesta fase de cognição sumária, que há cobertura securitária para os danos relatados.

Isso porque a perícia realizada pela agravante concluiu que “
a causa real do acidente originou se devido a má condição do pneu dianteiro como consta descrito no relatório e no anexo de fotos, no qual os pneus dianteiros lado direito e esquerdo está fora dos padrões de segurança, vulgo careca, e nos traseiros tendo marca, modelo e banda de rodagem diferente, diminuindo ainda mais a aderência em suas frenagens e estabilidades. E como consta no Boletim de Ocorrência, o condutor trafegava na rodovia sob nevoeiro (Aglomeração de gotículas de água em suspensão no ar) sendo o ponto crucial para ocasionar o acidente, somado a má condição da rodovia e consequentemente o estado dos pneus, o veículo veio a sair da pista e a capotar
” (ID. n. 125619153).

Além do mais, consta que já lhes foi disponibilizado um carro reserva de 25-01-2022 a 09-02-2022 (ID. n. 127181665), e não há que se cogitar em nova disponibilização depois desse período.

Portanto, está ausente a plausibilidade do direito nesse ponto, sendo então necessária a dilação probatória para dirimir a questão.

Assim, não foram cumpridos os critérios exigidos na legislação, o que inviabiliza, por ora, a concessão da medida.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E
CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO
– ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência
. (N.U 1013059-60.2020.8.11.0000, julgamento em 30/09/2020, publicação no DJE de 02/10/2020).

Ainda deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DEFEITO EM VEÍCULO –
PLEITO DE CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PROVA PERICIAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Se a verificação dos alegados defeitos depende de demonstração por perícia técnica, que irá bem definir a situação apresentada pelo veículo, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, de modo que a substituição do bem pretensamente defeituoso por um novo não se mostra possível
”.

(AI 67466/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014).

(N.U 1000929-38.2020.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 03/03/2020, publicação no DJE de 04/05/2020).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022